Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.

2. O acórdão embargado foi omisso ao não majorar os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do embargado na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, 11, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos. Honorários advocatícios recursais majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.